Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO - CPF: 099.734.059-27 (TERCEIRO INTERESSADO), O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.508.224/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de omissão. Inexistência. Penhora de direitos aquisitivos. Bem de família. Averbação premonitória e CNIB. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia familiar e determinou o levantamento da penhora incidente sobre tais direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a possibilidade de penhora sobre eventual valor remanescente dos direitos aquisitivos; e (ii) a possibilidade de manutenção de averbação premonitória ou anotação via CNIB para resguardar a efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a aplicação da L. nº 8.009/1990 aos direitos aquisitivos de imóvel utilizado como residência familiar, afastando integralmente a possibilidade de constrição, direta ou indireta, inclusive quanto a expectativas econômicas futuras.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada do STJ, obsta não apenas a penhora, mas também quaisquer restrições que comprometam a fruição ou disponibilidade do imóvel, o que afasta a pertinência de averbações premonitórias ou anotações CNIB.

5. A insurgência revela mero inconformismo com o julgamento, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito.

6. O prequestionamento não se presta à simples indicação de dispositivos legais, exigindo demonstração de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do bem de família impede qualquer forma de constrição sobre direitos aquisitivos destinados à moradia, inclusive sobre eventual valor futuro. 2. Averbações premonitórias ou anotações CNIB configuram restrições incompatíveis com a proteção da L. nº 8.009/1990. 3. O inconformismo da parte não caracteriza vício apto a embasar embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravado ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel matriculado sob o nº 91.028 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, objeto de alienação fiduciária perante a Caixa Econômica Federal, determinando o levantamento da penhora que recaía sobre tais direitos.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA À IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL COMPROVADA. DÍVIDA EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.009/1990. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, sob fundamento de renúncia tácita à impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, utilizado como residência familiar, podem ser penhorados em execução fundada em dívida empresarial estranha ao contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do bem de família, inclusive quando o imóvel se encontra em fase de aquisição, abrangendo os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, desde que destinado à moradia da entidade familiar e que a dívida não decorra do próprio financiamento.

4. A alegação de renúncia tácita à impenhorabilidade não se sustenta, pois a constituição de alienação fiduciária não implica abdicação da proteção legal, salvo nos casos expressamente previstos no art. 3º da Lei nº 8.009/1990.

5. Comprovada a destinação residencial do imóvel e inexistindo exceções legais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e a desconstituição da penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da constrição, determinando o levantamento da penhora.

Tese de julgamento: “1. A proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 estende-se aos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente destinado à moradia da família. 2. A constituição de alienação fiduciária não configura renúncia tácita à impenhorabilidade. 3. Dívidas empresariais não afastam a proteção do bem de família.” (cf. Id. nº 308037858).

O embargante sustenta defende a existência de omissão no v. acórdão, visto que não teria analisado que a penhora dos direitos aquisitivos não configura constrição sobre o bem em si, mas apenas sobre o eventual valor remanescente após quitação do financiamento

Defende que seria possível, ao menos, manter anotação de restrição, CNIB ou averbação premonitória, de forma a preservar a efetividade da execução.

Aduz que a regra dos artigos 835, XII e 789, ambos do CPC permitem a penhora de direitos.

Alegou violação aos princípios da boa-fé processual e da efetividade da execução, considerando que o executado não indicou bens, não propôs acordo nem apresentou meios de satisfação da dívida.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, para restabelecer a penhora, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e entendimentos invocados, para fins de recursos excepcionais.

A embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 326855857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega que o acórdão foi omisso por não analisar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, que representam quantia após a quitação do financiamento, e não o bem material em si. Alternativamente, pede a anotação de indisponibilidade do bem via CNIB ou anotação premonitória.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, não se evidenciam quaisquer das hipóteses legais de cabimento. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária; além de alegar que, ainda que reconhecida a impenhorabilidade, seria possível manter-se averbação premonitória ou anotação na CNIB, em prestígio à efetividade da execução. Afirma também que não se teria considerado que a penhora recairia apenas sobre eventual valor remanescente após a quitação do financiamento.

Examinados detidamente os argumentos, constato que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva toda a matéria relevante ao deslinde da controvérsia. O núcleo decisório do julgamento residiu na incidência da Lei nº 8.009/1990 sobre os direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia familiar, matéria amplamente analisada sob perspectiva literal, sistemática e teleológica, com respaldo na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família alcança não apenas o imóvel de propriedade plena, mas também os direitos oriundos de contrato de alienação fiduciária, desde que utilizados como moradia e não relacionados ao financiamento que lhes deu origem.

O acórdão explicitou que a dívida executada é de natureza empresarial e não integra qualquer das hipóteses excepcionais do art. 3º da Lei n. 8.009/1990; consignou que os documentos juntados pelo executado demonstram a destinação residencial do bem; e, principalmente, destacou que a alienação fiduciária não configura renúncia tácita à impenhorabilidade distinção expressamente consolidada pela jurisprudência do STJ, inclusive nos precedentes transcritos no próprio acórdão.

A tese ora reiterada pelo embargante, de que a penhora poderia recair sobre expectativa econômica futura ou sobre eventual valor remanescente após quitação, não foi omitida, mas considerada implicitamente superada pela
ratio decidendi
do julgado: reconhecida a natureza de bem de família, toda e qualquer forma de constrição sobre os direitos aquisitivos fica afastada, independentemente de sua projeção econômica futura, pois a proteção legal incide sobre o conjunto de direitos voltados à habitabilidade do núcleo familiar.

Da mesma forma, não há omissão quanto à possibilidade de averbações premonitórias ou anotações CNIB. Averbações dessa natureza configurariam constrição indireta e potencialmente lesiva ao direito fundamental à moradia, vedada pela Lei n. 8.009/1990 na mesma proporção da penhora direta, uma vez que expõem o bem à restrição e comprometem sua fruição plena pelo núcleo familiar.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023)

Logo, a acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se a parte embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025